Tribunal: TCU
Processo: 008.985/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto por João Paulo Barcellos Esteves contra o Acórdão 1477/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o TCU julgou irregulares suas contas especiais, aplicou-lhe a multa e inabilitou-o para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.